Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-56.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008786-56.2017.8.07.0005 RECORRENTE: NIVALDO SENA MACIEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição, pois aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado" arma de fogo nessas condições, infringe o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos, não sendo relevante o motivo pelo qual o agente pratica a conduta. 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade requer a demonstração de situação de perigo atual e inevitável que justificasse o porte ilegal de arma de fogo pelo acusado, sendo inaceitável que o acusado, para sua defesa pessoal, pratique conduta que sabe ser ilegal, atentando contra a lei, bastando para fins de formação da culpa a confirmação do transporte ilegal da arma de fogo. 3. Diante da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, inviável a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ademais o apelado não preenche os requisitos da suspensão da pena, tendo em vista que o apelado foi condenado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal, afirmando que a prática do fato se deu em estado de necessidade, o que afasta a ocorrência de crime; b) artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento da ausência de fundamentação adequada à condenação e da fixação de reprimenda em desvio de finalidade. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado paradigma com o objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal, e 155 e 156, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, ao afastar a excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem como ao fixar a pena correlata à condenação imposta ao recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, registre-se que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012